Tribunal: STF
Processo: ARE 1410890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento assim ementado (doc. 20):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES: REMESSA DOS AUTOS PARA A 4a CÂMARA CRIMINAL - PREVENÇÃO NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PROVAS DO "ANIMUS" ASSOCIATIVO DURADOURO E PERMANENTE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE. - Constada a competência desta colenda Câmara Criminal para o julgamento da presente Apelação Criminal, não há que se falar em remessa dos autos para a colenda 4a Câmara Criminal em razão de prevenção. - Se a matéria invocada em sede preliminar se confunde com o mérito, deverá ser analisada juntamente com este. - Presentes as formalidades e os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, não há que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. - Não há que se falar em nulidade da prova produzida em decorrência de interceptação telefônica, se para tal procedimento foram observadas as exigências previstas na Lei n° 9.296/96. - Existindo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ. - Deve ser reduzida a pena se esta não foi fixada em patamar justo e adequado ao caso ora em análise.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 24).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou dispositivos constitucionais e requer ao final Seja dado provimento ao presente recurso Extraordinário, determinando-se a NULIDADE do acórdão por falta de fundamentação (art. 93, IX, CRF13/88), não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas (art. 5º, II, LIV, LV, LVII e LXVIII) (doc. 28).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Tema 339 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da (a) ausência de prequestionamento; e (b) incidência da Súmula 279 do STF (doc. 36).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices (doc. 39).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 339, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, a reversão do acórdão, quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao ora recorrente, demanda a análise de normas infraconstitucionais e o reexame de provas, providências inviáveis em sede recursal extraordinária. A título ilustrativo, cito o seguinte precedente do PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.267.527-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente